Tribunal: TJES
Processo: 5006145-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006145-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAMIA COSME DO ROSARIO MAGALHAES e outros (2)

AGRAVADO: LAURA MARIA DE OLIVEIRA DO ROSARIO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DA VIÚVA. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO MEDIANTE DOAÇÃO DO DE CUJUS E ESFORÇO COMUM. SÚMULA 377 DO STF. RELEITURA PELO STJ. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. DOAÇÃO. TÍTULO GRATUITO. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. ART. 612 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o pedido de inclusão de quatro bens imóveis no acervo hereditário, registrados exclusivamente em nome da viúva, sob o fundamento de que a controvérsia acerca da propriedade e comunicabilidade dos bens demandaria dilação probatória, devendo ser resolvida em ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se bens imóveis registrados em nome exclusivo da viúva, adquiridos na constância de casamento regido pelo regime da separação obrigatória de bens, podem ser incluídos de imediato no inventário sob a alegação de terem sido adquiridos com recursos do falecido; e (ii) estabelecer se a incidência da Súmula 377 do STF autoriza a comunicabilidade automática desses bens, independentemente de prova do esforço comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples comprovação de transferências financeiras e doações realizadas pelo falecido à viúva não autoriza, por si só, a inclusão automática dos bens no monte partilhável.

A validade e a natureza das doações entre cônjuges, no regime da separação obrigatória de bens, exigem análise sob contraditório pleno, inclusive quanto à eventual ocorrência de vícios de consentimento ou doação inoficiosa.

No regime de separação obrigatória de bens, a doação entre cônjuges é juridicamente válida e não configura, por si, fraude à lei ou comunicação patrimonial.

A Súmula 377 do STF, conforme a releitura consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, exige prova efetiva do esforço comum para a comunicação de bens adquiridos onerosamente na constância do casamento.

A aquisição de bens por doação constitui ato de liberalidade a título gratuito, o que afasta a presunção de esforço comum e, consequentemente, a comunicabilidade patrimonial.

Questões que envolvem controvérsia sobre propriedade, intenção das partes e comunicabilidade de bens demandam dilação probatória incompatível com o rito célere do inventário.

Nos termos do art. 612 do CPC, matérias que dependem de prova complexa ou de alta indagação devem ser remetidas às vias ordinárias, sem prejuízo de futura sobrepartilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de bens registrados em nome exclusivo do cônjuge sobrevivente no inventário, sob alegação de comunicabilidade, exige prova inequívoca do esforço comum, não sendo suficiente a mera demonstração da origem financeira dos recursos.

A doação realizada entre cônjuges no regime de separação obrigatória de bens, por constituir aquisição a título gratuito, não se comunica automaticamente ao patrimônio do falecido.

Questões relativas à propriedade e à comunicabilidade de bens que demandem dilação probatória configuram matéria de alta indagação e devem ser discutidas nas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.641, II, 1.829, I, e 884; CPC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 377; STJ, EREsp nº 1.623.858/MG; STJ, EREsp nº 1.171.820/PR; STJ, REsp nº 450.951/DF; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.261674-8/001, Rel. Des. Alice Birchal, j. 28.06.2024; TJPR, AI nº 0074954-30.2022.8.16.0000, Rel. Des. Eduardo Augusto Salomão Cambi, j. 29.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5006145-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: DAMIÃ COSME DO ROSÁRIO MAGALHÃES E OUTROS

AGRAVADA: LAURA MARIA DE OLIVEIRA DO ROSÁRIO

RELATO
R:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DAMIÃ COSME DO ROSÁRIO MAGALHÃES E OUTROS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, nos autos do inventário de Arabelo do Rosário, que indeferiu o pedido de inclusão de quatro bens imóveis ao acervo hereditário, remetendo a discussão às vias ordinárias.

Em suas razões (id. 13302505), os agravantes sustentam, em síntese, que a documentação fiscal e bancária acostada demonstra que os referidos imóveis, embora registrados exclusivamente em nome da inventariante, foram adquiridos com recursos do falecido, sendo incompatíveis com o patrimônio da agravada.

Alegam que a matéria está madura para julgamento, pois a prova documental é suficiente a demonstrar a origem dos bens e a comunicação patrimonial entre os cônjuges.

Destacam a incidência da Súmula 377 do STF, pois caso tenha havido alguma contribuição do cônjuge na aquisição dos imóveis, estes devem se comunicar com o patrimônio do falecido, sujeito ao inventário.

Ademais, afirmam a desnecessidade de que os bens tenham sido adquiridos com recursos exclusivos do falecido, nem que as doações sejam inválidas, para que seja reconhecida a comunicabilidade.

Contrarrazões no id 15252562 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de inclusão imediata, nos autos do inventário, de bens imóveis registrados exclusivamente em nome da viúva, sob a alegação de que teriam sido adquiridos mediante doações pecuniárias do
de cujus
e esforço comum na constância de matrimônio regido pela separação legal de bens.

Adianto que a irresignação não merece prosperar.

No caso vertente, embora a documentação fiscal comprove a existência de transferências e doações do falecido para a agravada, tal circunstância, isoladamente, não autoriza a inclusão automática dos bens no monte partilhável.

A validade dessas doações deve ser analisada sob o crivo do contraditório pleno, considerando-se inclusive a possibilidade de vícios de consentimento ou excesso de liberalidade (doação inoficiosa) que ultrapasse a metade disponível.

Nesse passo, destaque-se que, no regime de separação legal ou obrigatória de bens, a doação entre cônjuges é perfeitamente válida e não configura, por si só, fraude à lei. Outrossim, à luz do art. 1.829, inciso I, do Código Civil, o cônjuge sobrevivente casado sob tal regime não concorre com os descendentes quanto aos bens particulares do falecido.

Quanto à aplicação da Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal, que admite a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento em regime de separação obrigatória, imperioso destacar a releitura operada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o entendimento consolidado nos
EREsp 1.623.858/MG
e
EREsp 1.171.820/PR
, a comunicação depende da
efetiva
prova do esforço comum para a aquisição.

E, em se tratando da doação de ato de mera liberalidade que possibilita a aquisição a título gratuito pelo donatário, não haveria que se falar em comunicação do imóvel doado pelo de cujus à viúva, ante a ausência de esforço comum.

Corroborando, conforme jurisprudência colacionada em contrarrazões:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS - HERDEIROS - ESPOSA - COMUNICAÇÃO DOS BENS - COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM - SÚMULA 377
- ENTENDIMENTO DO STJ - DOAÇÃO - TÍTULO GRATUITO - A imposição legal do regime de separação legal de bens contida no art. 1.641, inciso II, do CC é suficiente para afastar a viúva da condição de herdeira necessária - arts. 1845 c/c 1829, I, CC/02 (ressalvado meu entendimento em contrário) - É interpretação do Superior Tribunal de Justiça que a Súmula 377, do Supremo Tribunal Federal exige a comprovação do esforço comum dos cônjuges, para que se comuniquem os bens adquiridos na constância do casamento em separação obrigatória de bens -
A doação de bem é ato de mera liberalidade do doador que possibilita a aquisição a título gratuito pelo donatário
.
Aplicando-se a interpretação do STJ, não há que se comunicar o imóvel doado gratuitamente pelo falecido à viúva, pois obviamente ausente o esforço comum.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50047753520158130672 1.0000.23 .261674-8/001, Relator.: Des.(a) Alice Birchal, Data de Julgamento: 28/06/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/07/2024)

Neste sentido, nos termos do art. 612 do Código de Processo Civil, não caberá ao juízo do inventário decidir sobre questões fundadas em provas não documentadas ou complexas e atípicas, que demandem dilação probatória. Transcrevo:

Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas.

Trata-se da consagração do rito célere do inventário, que não comporta dilação probatória complexa.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao “
juízo do inventário decidir, nos termos do art. 984 do CPC, 'todas as questões de direito e também as questões de fato,
quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas', entendidas como de 'alta indagação'
aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário
" (REsp n. 450.951/DF)
”
.

Consoante jurisprudência pátria:

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS.
ALEGAÇÃO DE (IN) COMUNICABILIDADE DOS BENS REGISTRADOS EM NOME DA INVENTARIANTE. DOAÇÃO REALIZADA PELO DE CUJUS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO, COM NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEMANDA A SER REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS,
NOS TERMOS DO ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. RECONHECIMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INVENTARIANTE PLEITEIA DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO . AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0074954-30.2022.8.16 .0000. RECURSO, PARCIALMENTE, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0074889-35.2022 .8.16.0000. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO .
1. No regime da separação obrigatória de bens (art. 1.641 do Código Civil), comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável, desde que demonstrado o efetivo esforço comum para a sua aquisição, para evitar o enriquecimento sem causa
. Inteligência do artigo 884 do Código Civil. Releitura da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal a partir de precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Na interpretação da expressão “esforço comum”, adaptada para o regime da separação obrigatória de bens, o Estado-juiz deve assegurar a partilha do patrimônio adquirido com a efetiva participação de cada cônjuge, para não cair na mera aplicação do regime da comunhão parcial de bens, nem admitir o enriquecimento sem causa de uma das partes
. 3. Na constância da sociedade conjugal ou da união estável, o dever de solidariedade para com o outro cônjuge/companheiro deve ser levado em consideração em todos os regimes de bens. Entretanto, no regime de comunhão parcial, o casamento e a união estável gera a presunção de participação – que pode ser direta ou indireta - na construção dos bens comuns. Tal entendimento pretende resguardar, não raramente, a mulher que se ocupa dos serviços domésticos e de cuidado dos filhos, em detrimento do provimento financeiro do marido/companheiro, nas hipóteses em que ele é o único ou o princípal responsável pelo trabalho e sustento da família.
Por outro lado, no regime de separação obrigatória de bens, em que pese também deva incidir o dever de solidariedade, tal pretensão merece comprovação, posto que se está diante de regime excepcional que busca resguardar patrimônio constituído anteriormente, bem como proteger direitos de terceiros
. 4. Como o regime da separação obrigatória de bens não se confunde com o regime da comunhão parcial, os nubentes ou os companheiros, no exercício da autonomia privada, podem afastar a incidência da Súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal (que assegura a comunhão dos aquestos) por meio do pacto antenupcial no casamento ou do contrato de convivência na união estável. Moderna compreensão da súmula nº 377 do Supremo Tribunal Federal . Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. O inventário se destina à arrecadação de bens e direitos deixados pela pessoa falecida, para posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, a partilha entre os herdeiros. 6.
Questões de alta indagação, que extrapolam a finalidade do inventário e exigem ampla análise fática e instrução probatória própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não são passíveis de resolução no âmbito restrito deste procedimento e devem ser discutidas nas vias ordinárias. 7.
Questões que exijam instrução probatória (tais como sobre a propriedade dos bens, a condição de herdeiros, a nulidade de negócios jurídicos praticados pelo falecido, a exemplo da doação de bens para descendentes ou para cônjuges/companheiros
, a eficácia do reconhecimento extrajudicial de filho extraconjugal ou sócioafetivo, eventualmente impugnado, e a exclusão de herdeiro)
deverão ser decididas em autos apartados, observando-se as garantias do contraditório e da ampla defesa
, sem provocar tumulto e morosidade processual nos autos de inventário.
Exegese do artigo 612 do Código de Processo Civil . Literatura jurídica. Precedentes. 8. Agravo de instrumento nº 0074954-30 .2022.8.16.0000 . Recurso, parcialmente, conhecido e não provido. 9. Agravo de instrumento nº 0074889-35.2022 .8.16.0000. Recurso conhecido e não provido . (TJPR - 12ª Câmara Cível - 0074954-30.2022.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: EDUARDO AUGUSTO SALOMAO CAMBI - J. 29.03 .2023)

(TJ-PR - AI: 00749543020228160000 Curitiba 0074954-30.2022.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: eduardo augusto salomao cambi, Data de Julgamento: 29/03/2023, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2023)

A mera demonstração de origem financeira dos recursos não supre a necessidade de instrução na via ordinária para verificar se a intenção das partes era, de fato, a constituição de patrimônio comum ou mera liberalidade entre cônjuges.

Portanto, existindo dúvida razoável sobre a propriedade e a comunicabilidade dos bens, a questão deve ser dirimida em ação própria, conforme acertadamente decidiu o magistrado de origem. Eventual direito reconhecido futuramente poderá ser objeto de sobrepartilha, sem prejuízo à celeridade do feito principal.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)